Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737125-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELO ALVES LOUREIRO RECLAMADO: ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA D E S P A C H O Faculto ao reclamante que justifique o cabimento da presente reclamação, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifestando-se expressamente sobre eventual inadequação do remédio processual para compelir o órgão reclamado a seguir súmula não vinculante do colendo STJ, bem como a respeito de eventual descabimento da reclamação que tem por fundamento decisão não correlacionada ao processo em que foi proferido o acórdão objeto da insurgência. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator